Tribunal: TJDFT
Processo: 0733033-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733033-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FALA COMIGO BEBE LTDA AGRAVADO: SAUDE COM SABOR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, ROSSO PASTA E GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA D E S P A C H O Vistos. Intime-se o agravado no endereço indicado. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator